Tribunal: TJMT
Processo: 1043969-78.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043969-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENEDITO PAES DE CAMARGO - CPF: 171.799.201-34 (APELADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1043969-78.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Benedito Paes de Camargo

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento da aposentada, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1043969-78.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Benedito Paes de Camargo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano moral e materiais que lhe move Benedito Paes de Camargo, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito do contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento do valor cobrado indevidamente da quantia de R$ 951,90 (novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, b
em como n
as custas processuais e honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim,
pugna pela total improcedência da demanda, alternativamente, caso o magistrado entenda que é devida a condenação em danos materiais, que ocorra de forma simples e não em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas (ID 116438495), refutando as razões recursais e pleiteando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1043969-78.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Benedito Paes de Camargo

V O T O

Cinge-se dos autos que Benedito Paes de Camargo moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendido com um crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 4.147,70 (quatro mil cento e quarenta e sete reais e setenta centavos), referente ao contrato de empréstimo, que foi contrato mediante fraude, posto que não pactou.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a qu
o
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito do contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento do valor cobrado indevidamente da quantia de R$ 951,90 (novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, b
em como n
as custas processuais e honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 116438482).

Irresignado, o apelante sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim,
pugna pela total improcedência da demanda, alternativamente, caso o magistrado entenda que é devida a condenação em danos materiais, que ocorra de forma simples e não em dobro.
Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece a origem do empréstimo consignado que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações do apelante, comparando-se as datas das assinaturas apostas no “termo de adesão cartão de crédito consignado” e na “autorização para desconto em folha de pagamento” nos documentos que instruíram os autos, vê-se, que as datas são distintas, o que se leva à conclusão de que foram produzidas mediante fraude, evidenciando-se que a instituição bancária não adotou as cautelas necessárias à contratação.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
in verbis
:

Da análise do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” constata-se que a vigência do contrato opera-se a partir de 10/11/2017, o que conflita com a suposta data da assinatura do contrato em 08/01/2019.

Além disso, as 2 (duas) folhas que compõe a “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque mediante a utilização de Crédito Consignado emitido pelo BG” apresentam datas de vigência do contrato divergentes, em que uma indica a data de 12/03/2018 e a outra 10/11/2017, todas anteriores a data da suposta assinatura do contrato em 08/01/2019.

Outro aspecto analisado está relacionado ao local da assinatura do contrato, o qual não há indicação nos documentos mencionados, porém o Autor alega que na data da suposta assinatura do contrato em 08/01/2019 estava em férias com a família na cidade de ilhéus, localizada no estado da Bahia, conforme a apresentação de Boletim de Ocorrência emitido na cidade mencionada. Sendo outro elemento que corrobora com as alegações do Autor quanto a não contratação do mencionado cartão de crédito consignado.

Assim, presume-se como verdadeiras as alegações do Autor quando aos descontos indevidos no período de janeiro/2019 a março/2019 feitos pelo Réu, em virtude da não apresentação de provas contundentes em sentido contrário que indiquem a regular contratação do cartão de credito consignado.” (id. 116438482)

Nesse passo, a instituição financeira não apresentou qualquer indício de legalidade da cobrança, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
(...)”
(RAC n. 1000694-44.2019.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS

- RELAÇÃO JURÍDICA

INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido. (...)”
(RAC n. 1000785-91.2017.8.11.0025, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.11.2020 - negritei)

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022